Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-83.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso no: 1000001-83.2019.8.11.0045
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
Recorrente: Andali Operações Industriais S/A
Recorrido: Antonio Jair Dalla Costa
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEMORA PARA EFETUAR A CARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVIDENCIADA, DANOS MATERIAIS MANTIDOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para que reconheceu o pleito de danos materiais no montante de R$ 3.533,00 (três mil, quinhentos e trinta e três reais).
Escopo recursal é a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva, alternativamente, afastar condenação a título de estadia ou ainda a redução do quantum.
Ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária configurada.
Redução do quantum ao fundamento que excedeu somente 27:14h e não 43:09h conforme alegado na inicial. Autor que apresenta provas, as quais não foram desconstituídas (tacógrafo – Id. 33896095, ticket – Id. 33896086 e entrega de Nota Fiscal – Id. 33896087). Quantum mantido.
Demora no carregamento acima de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, em desobediência ao artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007.
Pagamento de estadia devido.
Alegação de erro material constante do dispositivo que dispôs: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, para condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o montante de R$ 3.533,95 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) em razão do atraso ocorrido no carregamento de seu caminhão, acrescido de juros de mora desde o evento danoso, súmula 54 STJ e corrigida monetariamente pelo INPC, também a partir de sua ocorrência.”.
Valor que deve limitar-se a R$ 3.533,00 (três mil, quinhentos e trinta e três reais), conforme pedido inicial. Acolhimento.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para retificar o erro material do dispositivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO JAIR DALLA COSTA - CPF: 580.524.969-34 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (RECORRIDO), MARILIA BUGALHO PIOLI - CPF: 873.622.609-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020